Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0710236-51.2021.8.07.0005 APELANTE: FRANKLIS ALVES DIVINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há procuração da advogada do réu. Diante disso, intime-se, no prazo de 05 (cinco) dias, para que a patrona, Dra. Mônica Feitosa Soares, OAB/DF 65.813, colacione aos autos o aludido documento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator